Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-10.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CUMPRIDA.
1. Comprovado a regularização da representação processual antes do prazo determinado pelo d. Juízo a quo, não há que se falar em extinção do processo por descumprimento da ordem.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.